Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722423-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO EDUARDO BARACAT APELADO: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARCELO EDUARDO BARACAT (requerido) para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso ante a falta de interesse recursal na reforma da sentença no ponto que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, no que tange ao pedido de prestação de contas, e declaro inexistir saldo positivo ou negativo a favor das partes, ante a manifestação da parte autora, aceitando como boas as contas prestadas" (ID 211437550). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora